Tribunal: STF
Processo: ARE 1469995
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. TEMAS RG Nº 660 E Nº 424. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SINDICATO. POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INAPLICABILIDADE DO ENUNCIADO Nº 47 DA SÚMULA VINCULANTE. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário interposto contra acórdão prolatado pela 1ª Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado:



“PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SINDICATO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. 



1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença, que condenou o sindicato no pagamento de honorários advocatícios. 



2. Cumpre ressaltar que não se pode aplicar a legislação especial (art. 87 do CDC ou art. 18 da Lei de Ação Civil Pública), prevista para facilitar a defesa dos direitos dos substituídos/representados naquelas hipóteses peculiares, às demandas ordinárias, ainda que coletivas, propostas por sindicato, eis que submetidas às regras do Código de Processo Civil (Precedente do STJ). 



3. Tendo o próprio sindicato instaurado a fase executiva, inclusive apresentando cálculos excessivos, deve se responsabilizar pelo pagamento da verba honorária, em observância ao princípio da causalidade. 



4. Agravo de instrumento desprovido.” (e-doc. 11, p. 5).



    2. Apresentados embargos de declaração, houve acolhimento para acréscimo de fundamentação, eis o teor da ementa:



“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO. INTEGRAÇÃO NO ACÓRDÃO SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO. AÇÃO COLETIVA. RESPONSABILIDADE DO SUBSTITUTO PROCESSUAL PELO PAGAMENTO DA VERBA HONORÁRIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES. 



1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Sindicato/Agravante, alegando haver omissão no acórdão quanto ao pedido alternativo, para que a responsabilidade pelo pagamento dos honorários de sucumbência recaia sobre os servidores substituídos, ao fundamento de que, embora esteja atuando em nome próprio, estaria defendendo direito de terceiros (servidores), sendo que estes, nos casos de sucumbência, é que deveriam responder pelos honorários arbitrados. 



2. No caso concreto, o acórdão embargado merece integração quanto ao pedido alternativo que deixou de ser apreciado, visando que a responsabilidade pelo pagamento dos honorários de sucumbência recaia sobre os servidores substituídos. 



3. O princípio da causalidade tem incidência sobre a parte que deu causa à instauração do processo e sucumbiu à demanda, devendo, por essa razão, suportar o pagamento das despesas processuais, inclusive, os honorários advocatícios. Delineada essa moldura, não merece acolhimento a tese defendida pela entidade sindical, eis que ela age como substituto processual e figura como parte na relação jurídica processual, em quem deve recair a responsabilidade pelo ônus de sucumbência. Os servidores substituídos, por não figurarem como parte da ação, por óbvio, não podem ser condenados ao pagamento da verba honorária. 



4. Embargos de declaração acolhidos, para acréscimo de fundamentação, sem, entretanto, alterar a conclusão do julgamento.” (e-doc. 18, p. 6).



    3. No recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente alega que o acórdão “violou frontalmente a coisa julgada (art. 5º, XXXVI, da CF/88), o devido processo legal e a ampla defesa (art. 5º, XXXVI, LIV e LV, da CF/88), a manutenção do exercício das atividades sindicais (art. 8º, da CF), e as disposições da Súmula Vinculante nº 47/STF” (e-doc. 25, p. 4).



    3.1. Declara que a decisão de cumprimento de sentença condenou os exequentes (os substituídos) ao pagamento de honorários advocatícios em favor da União e que o presente recurso objetiva “o redirecionamento da dívida aos substituídos, os quais serão efetivamente beneficiados pela atuação sindical” (e-doc. 25, p. 6).



    3.2. Expressa ser “necessário reconhecer que o Sindicato, estando abarcado pela coisa julgada e desprovido de qualquer possibilidade de defesa, não pode ser responsabilizado pelos valores cobrados a título de honorários sucumbenciais, devendo a cobrança ser redirecionada e descontada dos créditos a serem recebidos pelos servidores, aplicando-se adequadamente a Súmula Vinculante nº 47/STF” (e-doc. 25, p. 7).



    4. Nas contrarrazões, a União aduz, “preliminarmente, que não seja admitido/conhecido o recurso extraordinário, por inexistência de repercussão geral. Caso superado tal óbice, requer seja negado provimento à súplica, em consonância com os argumentos acima expostos, mantendo-se o acórdão recorrido” (e-doc. 28, p. 3).



    5. O recurso extraordinário não foi admitido, porquanto teria atraído o óbice do enunciado nº 284 da Súmula do STF (e-doc. 30, p. 2).



    É o relatório.



    Decido.



    6. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos constantes da decisão impugnada:



    “Cumpre ressaltar que não se pode aplicar a legislação especial (art. 87 do CDC ou art. 18 da Lei de Ação Civil Pública), prevista para facilitar a defesa dos direitos dos substituídos/representados naquelas hipóteses peculiares, às demandas ordinárias, ainda que coletivas, propostas por sindicato, eis que submetidas às regras do Código de Processo Civil. 



    Nessa linha de intelecção, confira a jurisprudência do colendo STJ:



    (...)



    A par disso, tendo o próprio sindicato instaurado a fase executiva, inclusive apresentando cálculos excessivos, deve se responsabilizar pelo pagamento da verba honorária, em observância ao princípio da causalidade. Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo de instrumento. (e-doc. 11, p. 2-4; grifos acrescidos).



    “Delineada essa moldura, não merece acolhimento a tese defendida pela entidade sindical, eis que ela age como substituto processual e figura como parte na relação jurídica processual, em quem deve recair a responsabilidade pelo ônus de sucumbência. 



    Os servidores substituídos, por não figurarem como parte da ação, por óbvio, não podem ser condenados ao pagamento da verba honorária.” (e-doc. 18; grifos acrescidos).



    7. Inicialmente, quanto à alegação de violação ao art. 5º, incs. XXXVI, LIV e LV (coisa julgada, devido processo legal, contraditório e ampla defesa), aponto que este recurso extraordinário também não teria chances de êxito. O Pretório Excelso, no julgamento do ARE nº 748.371-RG/MT (Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 07/08/2013, p. 1º/08/2013, Tema nº 660 do ementário da Repercussão Geral), rejeitou a repercussão geral de alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    8. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal está assentada no sentido de ser inadmissível a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à ofensa aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas requeridos no âmbito do processo judicial, por não configurar situação de ofensa direta ao Texto Constitucional. Esse entendimento foi reafirmado no julgamento do ARE nº 639.228-RG/RJ (Tema RG nº 424), de relatoria do Ministro Presidente, cuja ementa segue transcrita:



    “RECURSO. Agravo convertido em Extraordinário. Inadmissibilidade deste. Produção de provas. Processo judicial. Indeferimento. Contraditório e ampla defesa. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto a obrigatoriedade de observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas em processo judicial, versa sobre tema infraconstitucional.”



    9. No mais, não se aplica ao pleito o enunciado nº 47 da Súmula Vinculante, qual seja: 



“Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza.”



    10. Eis o teor da ementa do acórdão do precedente representativo:



    “EMENTA: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO FRACIONAMENTO DE EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA DE ESTADO-MEMBRO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR, A QUAL NÃO SE CONFUNDE COM O DÉBITO PRINCIPAL. AUSÊNCIA DE CARÁTER ACESSÓRIO. TITULARES DIVERSOS. POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO AUTÔNOMO. REQUERIMENTO DESVINCULADO DA EXPEDIÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO PRINCIPAL. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL DE REPARTIÇÃO DE EXECUÇÃO PARA FRAUDAR O PAGAMENTO POR PRECATÓRIO. INTERPRETAÇÃO DO ART. 100, § 8º (ORIGINARIAMENTE § 4º), DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.”



    (RE nº 564.132/RS, Rel. Min. Eros Grau, Red. p/ Acórdão Min. Cármen Lúcia, j. 31/10/2014, p. 10/02/2015).



    11. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).  



    12. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    13. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21 do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de fevereiro de 2024.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator